Tribunal: STF
Processo: AI 719824
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Indeferimento de diligência probatória. Legislação infraconstitucional. Reexame de provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Ausência de repercussão geral, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.